Tribunal: TJSP
Processo: 0040142-75.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Necessária a prévia formulação do pedido ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.